Tribunal: TJMT
Processo: 1030345-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1030345-12.2024.8.11.0000
REQUERENTE: CARLOS FERREIRA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, resultando na pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.
O requerente alega que a pena aplicada ultrapassou o máximo previsto no tipo penal, questiona o reconhecimento da reincidência, sustenta a indevida valoração negativa da conduta social e das consequências do crime e defende a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante genérica e da majorante específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve error in judicando na dosimetria da pena;
(ii) se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal configura bis in idem;
(iii) se há fundamento para afastar a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime;
(iv) se a revisão criminal pode ser utilizada como substituto de recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo cabível apenas nos casos de erro judiciário evidente, o que não se verifica na hipótese.
As teses suscitadas já foram analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal (autos no 1004920-55.2021), não havendo elementos novos que justifiquem a reabertura da discussão.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a alegação de valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de interesse de agir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem quando fundamentadas em elementos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal não conhecida, com extinção sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de recurso próprio, salvo nos casos de erro judiciário manifesto.
2. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem quando fundamentadas em elementos distintos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 61, II, "f", e 226, II; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645680/RS; STJ, AgRg no REsp 1454233/SP; TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030345-12.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.461.591-00 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE JACIARA - CNPJ: 00.109.143/0001-36 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), H. A. D. O. F. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, resultando na pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.

O requerente alega que a pena aplicada ultrapassou o máximo previsto no tipo penal, questiona o reconhecimento da reincidência, sustenta a indevida valoração negativa da conduta social e das consequências do crime e defende a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante genérica e da majorante específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve error in judicando na dosimetria da pena;

(ii) se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal configura bis in idem;

(iii) se há fundamento para afastar a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime;

(iv) se a revisão criminal pode ser utilizada como substituto de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo cabível apenas nos casos de erro judiciário evidente, o que não se verifica na hipótese.

As teses suscitadas já foram analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal (autos no 1004920-55.2021), não havendo elementos novos que justifiquem a reabertura da discussão.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a alegação de valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de interesse de agir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem quando fundamentadas em elementos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida, com extinção sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de recurso próprio, salvo nos casos de erro judiciário manifesto.

2. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem quando fundamentadas em elementos distintos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 61, II, "f", e 226, II; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645680/RS; STJ, AgRg no REsp 1454233/SP; TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação de Revisão
interposta pelo Dr. Marcelo Alves Santos Silva (OAB/MT 277710), com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP,
em favor de
Carlos Ferreira da Silva, condenado pela prática do previsto no artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, a pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, fixando o regime fechado.

A pretensão é a reforma da pena aplicada na sentença condenatória,
transitada em julgado
em 05/07/2022 e para defesa em 20/04/2023, nos seguintes pontos:

a)
que a pena prevista para o delito de estupro de vulnerável é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, contudo foi aplicado em todas suas fases patamar máximo, somando-se a pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

b)
Em texto com organização sintática deficiente, questiona-se o reconhecimento da reincidência, nos seguintes termos:
“A Sentença expõe sobre a reincidência e não computar, mas na parte 2, descreve elevar a pena.
(pag. 04-PDF).

c)
a conduta social foi devidamente exposta na fase processual o que deve ser aferido, para fins de redução em caso de condenação.

d)
a negativação das consequências do crime e sua elevação, não prosperam, pois
“...em nenhum momento se juntou aos autos, ou se torna perceptível o desdobramento psíquico e social, pelo contrário a vítima não teve acompanhamento, ou apresentou estar com dificuldades.”
Pag. 04-PDF).

e)
uma vez reconhecida a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

A inicial vem instruída com a prova do trânsito em julgado para a acusação (pag. 37-PDF) e nos autos
do RAC 1004920-55.2021 – ID 166039658, consta o trânsito em julgado para a defesa.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha (pag. 48/55-PDF), opina pelo
não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem resolução do mérito.

“Revisão Criminal: Estupro de Vulnerável. – Pretendida reforma da dosimetria para, na primeira fase de fixação da reprimenda, seja afastado o exame negativo do vetor referente à conduta social e a consequência do crime e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, do CP, considerando que foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, o que configura odioso e clássico bis in idem. Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar. –
Impossibilidade
– Revisional pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de revisitar as provas, já exaustivamente analisada pelo colegiado das Câmaras Criminais, sob pena de transformá-la em segunda apelação –
A tese alusiva ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, do CP, sob pena de incorrer em bis in idem
, já fora exaustivamente analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos 1004920-55.2021.8.11.0010, o qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade – Considerando o quantum da pena, bem como as comorbidades suscitadas pelo ora revisionando, tem-se que compete ao Juízo da Execução analisar sobre o pedido, assim resta prejudicado a análise – Peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, vez que a Apelação Criminal no. 1004920- 55.2021.8.11.0010 foi desprovida por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. –
O parecer é pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem resolução do mérito.
.
”

V O T O R E L A T O R

A pretensão almejada na presente ação revisional é a demonstração do desacerto da dosimetria da pena imposta ao revisionando, condenado à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado.

Infere-se dos autos que da sentença condenatória (pag. 27/35-PDF)
houve interposição de recurso de apelação criminal
(n. 1004920-55.2021), o qual foi julgado e desprovido por unanimidade pela 3a Câmara Criminal.

Naquela oportunidade foram analisadas as matérias questionadas nesta revisional,
relativas às agravantes previstas no artigo 61, I e II alínea “f”, do CP e a causa de aumento do art. 226 do CP.

Assim vejamos trecho do voto relator:

“Da readequação da pena imposta:

Enfim, importa consignar que a irresignação defensiva ainda encampa aspectos da pena imposta, reputando infundado o acréscimo operado da segunda etapa dosimétrica à conta do reconhecimento de circunstâncias agravantes, ao passo que questiona a autoridade exercida pelo réu em relação à vítima, a redundar na exclusão da causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal.

Quanto às agravantes reconhecidas, ressai da sentença que são aquelas descritas no artigo 61, incisos I e II, alínea f, do Código Penal
, bem assim, que cada qual resultou no aumento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em relação à pena basilar, correspondendo a 1/6 (um sexto) da sanção mínima prevista para o tipo penal.

E apesar da ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, inserindo-se o seu arbitramento no poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto; cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) da pena-base para aumento ou diminuição da reprimenda pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar;
exigência atendida na hipótese dos autos, mesmo que a contragosto da i. defesa.

Logo, a pena intermediária não merece reparos.

Com relação à majorante do art. 226, II, do CP
, aplica-se ao caso de forma objetiva, quando o crime for cometido por “ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”.

Com efeito, à vista das declarações prestadas em juízo pela genitora da vítima, não há dúvidas de que o acusado, malgrado não fosse pai biológico da ofendida, optou por assumir sua paternidade e exercia papel de responsável e função de autoridade sobre a vítima; tanto que, por ocasião de sua escuta especializada, a criança H. A. de O. F. refere-se ao acusado como “papai” (ID 134789248 - Pág. 2).

Deste modo, não há dúvidas de que o recorrente se aproveitou da condição de ascendente/padrasto da ofendida e da oportunidade em que se encontrava exercendo a guarda da infante, para então perpetrar a conduta abusiva em detrimento da dignidade sexual da criança.

Sobre o tema, há farta jurisprudência: “[...] 3. ‘É adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal na hipótese em que o agente exerce autoridade, ainda que momentânea e por breve período, sobre a vítima. Precedentes’”. (STJ – AgRg no REsp 1454233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Com base nessas assertivas, conserva-se a incidência, in casu, da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, valendo salientar, ainda que extravagante, que “(...) 1.
Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima
, que são situações distintas.” (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)” (AgRg no REsp 1.872.170/DF, j. 09/06/2020). Grifei.”
(RAC 1004920-55.2021- ID159820679).

Desse modo, a matéria suscitada nesta ação autônoma constitui
nítida reiteração do que já foi apresentado

e debatido
no recurso de apelação defensivo, como acima demonstrado.

No que se refere aos demais pedidos formulados nesta revisional
, isto é, a análise da pena-base, em que se questiona a pena aplicada e as circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, não há qualquer razão para o pedido.

Isso porque, na sentença de primeiro grau a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal (oito anos de reclusão) não tendo sido as circunstâncias judiciais apontadas pelo requerente valoradas negativamente em seu desfavor.
Não há, portanto, interesse de agir nesse tocante.

Desse modo, a revisional não deve ser conhecida,
primeiro
porque há nítida intenção do requerente em reiterar argumentos já debatidos no curso da apelação criminal,
segundo
porque há falta de interesse de agir, visto que a pretensão almejada nesta revisional já foi alcançada por ocasião da sentença.

Nesse sentido destaco a jurisprudência deste e. TJMT:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

A inexistência de contrariedade à prova dos autos ou de novos elementos que justifiquem a desconstituição do julgado enseja a improcedência da revisional. (...).
(N.U 1027909-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, NÃO INFORMADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso, na espécie, impõe-se o indeferimento da inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida pelo requerente não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Ademais, deve ser ressaltado que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada por uma das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Indeferimento da inicial. Processo extinto sem resolução de mérito.”
(N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
julgo a revisional extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC e art. 3o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025